Tribunal: TJDFT
Processo: 0753237-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753237-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CEZAR ANTONIO FORTALEZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo Banco do Brasil S/A. Uma vez recebido o recurso, foi dado vistas à parte contrária para que se manifestasse, nos termos do despacho de Id. 54454169. Em sede de contrarrazões, o agravado noticia que, na origem, foi proferida sentença, postulando, assim, pela perda do objeto do presente recurso. É o relato. Decido. Ante a informação do agravado e em consulta junto ao sítio deste Tribunal, foi verificada a prolatação da sentença nos autos que deram origem à decisão recorrida por intermédio do agravo de instrumento, processo 0720624-59.2020.8.07.0001, pelo juiz da 24a Vara Cível de Brasília. O magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Assim, diante do julgamento do processo, a consequência é a prejudicialidade do agravo de instrumento, ante a perda do objeto, na medida em que a continuidade do feito não teria qualquer efetividade. Deste modo, com base no art. 932, inciso III, do CPC c/c o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado este agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator